Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-73.2018.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001529-73.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), CELIA LEONI WIEBBELLING - CPF: 009.252.121-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), CELIA LEONI WIEBBELLING - CPF: 009.252.121-56 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. FIBROMIALGIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO AFASTADA. MÉRITO. MEDICAMENTOS NÃO INTEGRANTES DA LISTA BÁSICA DO SUS. PRESCINDIBILIDADE E INEFETIVIDADE DOS FÁRMACOS NÃO COMPROVADA PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA. APELO DE ESTADO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA.

A
ação foi promovida objetivando o fornecimento de medicamentos: Duloxetina 60mg/dia, Hidroxicloroquina 400mg/dia, Metotrexato 25mg/de semana, e Xarelto 20mg/dia, para o restabelecimento da saúde da autora, diagnosticada com Fibromialgia, cuja prescrição médica indicava a necessidade com urgência dos medicamentos.

Da ilegitimidade passiva do Município de Juara: Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Não comprovada de forma cabal a imprescindibilidade dos remédios e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, não há como imputar ao poder público o dever de fornecer os fármacos. (
Enunciado nº 14
da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça)

R E L A T Ó R I O

1.

Apelante
: Estado de Mato Grosso

Apelada
: Celia Leoni Wiebbelling

Apelado
: Município de Juara

2.

Apelante
: Celia Leoni Wiebbelling

Apelado
: Estado de Mato Grosso

Apelado
: Município de Juara

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO (ID 88932953) e CELIA LEONI WIEBBELLING
(ID
88932959)
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n° 1001529-73.2018.8.11.0018
, interposta por CELIA contra o ESTADO e o MUNICIPIO DE JUARA.

A sentença em questão reconheceu de ofício a ilegitimidade do MUNICIPIO DE JUARA para figurar no polo passivo (art. 485 VI CPC) e julgou procedente o pedido para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO
a fornecer o tratamento medicamentoso que necessita a autora (CELIA) consistente nos seguintes medicamentos: DULOXETINA 60MG/DIA, HIDROXICLOROQUINA 400MG/DIA, METOTREXATO 25MG/DE SEMANA E XARELTO 20MG/DIA, pelo tempo e quantidade que se fizerem necessárias
, sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ (ID
88932950).

O ESTADO, em seu apelo, pretende o reconhecimento da solidariedade do MUNICIPIO DE JUARA frente a satisfação da pretensão de saúde, e alega que a paciente não se imiscuiu da tarefa de comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos medicamentos comtemplados pelo SUS com o mesmo princípio ativo, de modo que os requisitos para a contemplação não foram preenchidos.

Segue pontuando,
que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, ressaltando a incidência da “reserva do possível” em contraposição das “escolhas trágicas”, e o comprometimento da isonomia e acesso universal à saúde.

Contrarrazões de CELIA ao ID 88932957.

No recurso de Apelação, CELIA requer
seja reconhecida a legitimidade passiva do Município de Juara e consequentemente, a obrigação solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município no fornecimento da medicação requerida nos autos, e a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício do Fundo destinado à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Decorreu o prazo sem Contrarrazões pelos recorridos. (ID 88932969)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial dos recursos de apelação interpostos, tão somente no que se refere a reinclusão do MUNICIPIO DE JUARA no polo passivo da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
, que reconheceu de ofício a ilegitimidade do MUNICIPIO DE JUARA para figurar no polo passivo (art. 485 VI CPC), e julgou procedente o pedido para “
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer da integral o tratamento medicamentoso que necessita a autora consistente nos seguintes medicamentos: DULOXETINA 60MG/DIA, HIDROXICLOROQUINA 400MG/DIA, METOTREXATO 25MG/DE SEMANA E XARELTO 20MG/DIA, pelo tempo e quantidade que se fizerem necessárias
”, sem fixar honorários advocatícios.

A
ação foi promovida objetivando o fornecimento de medicamentos: Duloxetina 60mg/dia, Hidroxicloroquina 400mg/dia, Metotrexato 25mg/de semana, e Xarelto 20mg/dia, para o restabelecimento da saúde da autora, diagnosticada com Fibromialgia, cuja prescrição médica indicava a necessidade com urgência dos medicamentos.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-202
0)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente, sendo o MUNICIPIO DE JUARA legitimado para figurar no polo passivo.

No tocante à alegação de impossibilidade de substituição dos medicamentos prescritos, por diversos que estejam disponíveis pelo SUS, apesar da existência de indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, bem como a comprovação da incapacidade em arcar com os custos do fármaco, o atestado médico acostado aos autos de origem, cita de forma genérica a impossibilidade de substituição dos fármacos, mas não consta acerca da
imprescindibilidade
do remédio e nem a
ineficácia
dos fornecidos pelo SUS,
vejamos:

“Paciente de 32 anos de idade com diagnostico de fibromialgia, doença indiferenciada do tecido conjuntivo e em investigação de Sd do anticorpo antifosfolípide (Tromboembolismo pulmonar e confirmação e anticoagulante lupico positivo em 1 dosagem, necessita de confirmação com 12 semanas). Em uso de duloxetina 60mg/dia, amitriptilina 25mg/dia, hidroxicloroquina 400mg/dia, metotrexato 25mg/semana, acido fólico 5mg/semana e xarelto 20mg/dia (não devendo ser trocado por similares)”

(ID Num. 88931571 - Pág. 2).

O parecer no NAT anexado ao feito aponta uma listagem de medicamentos disponíveis para o tratamento de dores crônicas, indica ainda que,
“Em relação ao Xarelto (rivaroxabana) o estado disponibiliza varafarina.”
(ID 88931579 - Pág. 2)

Vejamos os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido.
(Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Registra-se que esse também foi o entendimento adotado por esta Corte no voto proferido nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n° 1007736-74.2020.8.11.0000 (ID 88932963), intentado pela parte autora contra a decisão liminar no processo de origem.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e julgá-la improcedente, nos termos da exposição acima. Sendo improcedente a ação,
JULGO

PREJUDICADO
o recurso de apelação intentado pela Defensoria Pública
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022